Tribunal: STF
Processo: ARE 1523536
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RE 1.525.407. TEMA 1.373/RG. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário ante a dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STF.



    2. A parte agravante postula a devolução à instância de origem, para sobrestamento ante a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos no paradigma do Tema 1.373/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de embargos de declaração pendentes no paradigma de repercussão geral obsta o julgamento de causa similar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao apreciar o RE 1.525.407, piloto do Tema 1.373/RG, reafirmou sua jurisprudência, firmando tese no sentido de que não se exige prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de ação voltada ao reconhecimento de isenção de imposto de renda sobre aposentadoria nas hipóteses de doença grave e repetição do indébito (RE 1.525.407 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5.3.2025).



    5. A pendência de embargos de declaração em paradigma de repercussão geral com mérito já decidido não obsta a aplicação da tese em processos envolvendo igual controvérsia. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.